Tribunal: TJBA
Processo: 0000613-19.2014.8.05.0065
Classe: Apelação
Relator(a): MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão julgador: MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000613-19.2014.8.05.0065

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LAILSON SANTOS DE ARAÚJO e outros

Advogado(s)
:
BRIGIDO NUNES DE REZENDE NETO

APELADO: TEREZA CRISTINA RIBEIRO DIAS

Advogado(s)
:
ANDRESA DE ARAUJO CARVALHO registrado(a) civilmente como ANDRESA DE ARAUJO CARVALHO

ACORDÃO

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA (INTERDITO PROIBITÓRIO CONVERTIDO EM REINTEGRAÇÃO DE POSSE). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE SOBRE VALORAÇÃO DE PROVAS, POSSE
AD USUCAPIONEM
E CARÁTER VICIADO DA OCUPAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INTENTO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO JÁ ENFRENTADA. POSSE LEGÍTIMA DA APELADA DECORRENTE DE SUCESSÃO E RESISTÊNCIA CONTÍNUA À INVASÃO. CARÁTER VICIADO DA POSSE DOS APELANTES MANTIDO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

- Embargos de declaração opostos por Lailson Santos de Araújo e Gerson Alves Mascarenhas contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo o reconhecimento da legitimidade da posse exercida pela parte Apelada e afastando a configuração de usucapião extraordinária.

- Os embargos sustentam omissão e obscuridade quanto à desconsideração da escritura pública de posse, à alegada posse exercida após o óbito do genitor da Apelada, à valoração de testemunhos, à suposta má-fé mitigada pelo decurso temporal e à ausência de posse legítima da Apelada.

II. Questão em discussão

- A questão em discussão consiste em saber se há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado que justifique a oposição dos embargos de declaração, à luz do art. 1.022 do CPC/2015.

III. Razões de decidir

- Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, admitido apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

- O acórdão embargado enfrentou de forma fundamentada todos os pontos suscitados, ainda que de modo desfavorável aos embargantes, não se verificando qualquer vício.

- As alegações relativas à valoração da prova, à escritura de posse, à ocupação do imóvel após o falecimento do antigo possuidor e à usucapião foram devidamente analisadas no julgamento colegiado, com base no princípio da livre convicção motivada (art. 371 do CPC).

- A insurgência dos embargantes revela mero inconformismo com a conclusão do julgado, não se prestando os embargos de declaração à rediscussão do mérito.

- A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a ausência de vício impede a modificação do julgado por meio de embargos aclaratórios, os quais não se prestam ao reexame de matéria decidida.

- Para fins de prequestionamento, consideram-se debatidos os dispositivos indicados, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

- Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria de mérito já decidida de forma fundamentada. 2. A ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado afasta a incidência do art. 1.022 do CPC/2015.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 371, 489, § 1º, I, IV e VI, 1.022, I e II, 1.023, 1.025; CC/2002, arts. 113, 167, 186, 215, 421-A, 1.196, 1.198, 1.206, 1.207, 1.208, 1.238 e 1.242; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1808891/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), 5ª Turma, j. 22.02.2022, DJe 09.03.2022; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.969.458/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 25.04.2022, DJe 24.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº
0000613-19.2014.8.05.0065
, em que figuram como Embargantes
LAILSON SANTOS DE ARAÚJO E OUTRO
e como Embargada
TEREZA CRISTINA RIBEIRO DIAS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
, em
CONHECER E REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Salvador,